Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-12.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002795-12.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLEN CRISTINA DOS SANTOS MARIA - CPF: 690.693.361-20 (RECORRENTE), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O PROMOVIDO TÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DO FGTS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FGTS E ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO E SALDO SALÁRIO PELA PARTE PROMOVENTE – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897, DO STF E SÚMULA 362, DO TST – DIREITO AS FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO, SALDO SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362, do TST, deve observar as regras de transição. Quando o termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra antes da data do julgamento o prazo prescricional é trintenário e não quinquenal.

A respeito do recebimento de saldo salário, inexistem dúvidas acerca do direito da promovente, o que, inclusive, constou na sentença.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Assim, o servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e décimo terceiro, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

Com relação à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, estabeleceu que os valores serão atualizados monetariamente segundo o IPCA-E.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente provido.

Recurso da parte promovida parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o promovido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS referente aos períodos de contratação, julgando improcedente o pleito de recebimento de férias, décimo terceiro e saldo salário, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% da remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) no período de
07/2012 a 01/2019
, com correção monetária pelo IPCA a contar do inadimplemento (data em que cada depósito deveria ter sido realizado) e os juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494 /97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Intime-se a parte reclamante para juntar a planilha de cálculo, nos moldes descrito neste dispositivo, para fins de futura execução.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que o art. 7°, da CF, prevê diversos direitos aos trabalhadores, sendo que estes são extensíveis aos servidores contratados, quando a contratação é declarada nula.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, terço constitucional, saldo salário e décimo terceiro.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razoes recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que deve ser observada aplicação do instituto da prescrição quinquenal sobre o FGTS, sendo devidas as verbas relativas somente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Afirma que houve inexatidão na sentença quanto à correção monetária, já que onde se lê IPCA na verdade de acordo com o TEMA 810 do STF, deveria constar IPCA-E.

Requereu o provimento do recurso para que seja aplicada a prescrição quinquenal quanto ao FGTS devido.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, o depósito relativo ao FGTS não recolhido, bem como verbas relativas a férias vencidas e proporcionais e o respectivo terço constitucional, saldo salário e décimo terceiro.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o promovido ao pagamento do valor correspondente ao FGTS, motivo pelo qual, ambas as partes se insurgem.

Analisando o presente caso, vejo que houveram renovações sucessivas dos contratos temporários, situação esta que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num longo período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

Vejo que a parte pleiteia o pagamento do FGTS referente a todo o período laborado (07/2012 a 01/2019), o que foi determinado pelo magistrado
a quo
, se insurgindo a parte promovida ao argumento de que deve ser aplicada a prescrição quinquenal ao caso, sustentando que são devidas as verbas relativas somente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

A respeito do assunto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 27.03.2019 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 2012 a 2019.

Portanto, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II, da Súmula 362 do TST.

Tal como fundamentado na origem, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13.11.2014 até a propositura da ação, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária e não quinquenal, de modo que não há reparos a serem feitos nesse ponto da sentença.

Todavia, vejo que assiste razão à parte promovida quanto à correção monetária, isto porque, o STF, no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E, devendo a sentença ser alterada tão somente para constar IPCA-E ao invés de IPCA.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o promovido ao pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 07/2012 a 01/2019 e julgou improcedente o pleito quanto ao pedido de férias vencidas e proporcionais, terço constitucional, saldo salário e décimo terceiro.

Quanto ao saldo salário, vejo que apesar de constar na sentença que “... para a contratação temporária o trabalhador faz jus apenas ao saldo salário e recebimento do FGTS.”, não houve determinação de pagamento do saldo salário no dispositivo, o qual deve ser incluído, já que não há duvidas acerca do direito da promovente ao recebimento.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
. E, no caso,
restou reconhecida o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Assim, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, motivo pelo qual, o servidor contratado faz jus ao recebimento das férias, terço constitucional e décimo terceiro, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aqueles previstos no artigo 39, § 3º, da CF.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COBRANÇA – PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO-PEAD –
CONTRATO TEMPORÁRIO
– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DIREITO AS VERBAS SALARIAIS NÃO QUITADAS – APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

2. As verbas salariais, referentes às férias, acrescidas do respectivo adicional (1/3), são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo. Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior.

3. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e corrigíveis sem provocação.

3. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1011373-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE
03/08/2021
).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 –
SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1033449-93.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE
09/07/2021
).

As verbas salariais, referentes ao décimo terceiro e às férias, são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar o promovido ao pagamento de férias proporcionais e integrais, terço constitucional, décimo terceiro e saldo salário referente ao período trabalhado (07/2012 a 01/2019), e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovida tão somente para modificar a correção monetária, a qual deverá incidir segundo o IPCA-E, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso. Deixo de condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021